Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo de instrumento. Perda do objeto. Desistência. O processo de origem noticia (0720021-89.2021.8.07.0020) que o agravante desistiu da ação, por meio da apresentação da petição de id 112363993 (processo de origem). Ademais, consta da certidão de id 112494371, que a sentença, que extinguiu o processo na origem, sem apreciação do mérito, transitou em julgado em 10/01/2022. Dessa forma, resta sem objeto o presente agravo de instrumento.

3 – Agravo de instrumento não conhecido. Custas pelo agravante.

F